Tribunal: STF
Processo: RE 1364061
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS). REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a União. 



    Sustenta-se, em síntese, a validade do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) concedido ao Instituto Metodista de Ensino Superior “com base no art. 37 Medida Provisória nº 446/2008, não havendo espaço para sindicabilidade de outros requisitos para concessão desse certificado, como ocorreu na hipótese”. Afirma-se que “o acórdão ora recorrido, ao cassar esse certificado acabou por desconsiderar o disposto na Medida Provisória nº 446/2008 e violar art. 62 da Constituição, em especial seus §§ 3º e 11, e fez isso sem observar a cláusula de reserva de plenário, insculpida no art. 97 da Constituição, sobre a qual foi editada a súmula vinculante nº 10 do STF”. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 62, §§ 3º e 11, e 97 da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem manteve a sentença que anulou o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) do Instituto Metodista de Ensino Superior. O acórdão está assim fundamentado:



    “[…]



    O Decreto nº 2536/98 previa fazer jus ao Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos a entidade beneficente de assistência social legalmente constituída no país e em efetivo funcionamento nos três anos anteriores à solicitação do Certificado, que estivesse previamente inscrita no Conselho Municipal ou Estadual de Assistência Social e previamente registrada no CNAS, que aplicasse suas rendas, recursos e resultado operacional no território nacional e na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, que não distribuísse resultados, dividendos e bonificações, bem como que aplicasse em gratuidade, anualmente, pelo menos vinte por cento da receita bruta, dentre outros requisitos. 



    Pelo Decreto-Lei 7237/2010, o percentual mínimo de aplicação em gratuidade passou a ser de dezessete por cento, atendidos os demais requisitos previstos e pela Legislação do PROUNI (Lei 11096 com as alterações feitas pela Lei 11509) o percentual é o de vinte por cento. 



    Assim, nunca houve a necessidade de que a entidade educacional atuasse exclusivamente em atividades assistenciais para fazer jus ao CEBAS. 



    Ocorre que não há comprovação de aplicação do percentual mínimo previsto na legislação em gratuidade, e, sobretudo, é necessário o preenchimento de outros requisitos que a ré não satisfaz. 



    Nesse sentido cito trechos do parecer ministerial (Evento 54):



    (...) percebe-se a existência da fumaça do bom direito pelos seguintes fundamentos: a) o art. 37 da MP 446 não beneficiou o IMES; b) Rejeição da MP 446 pelo Congresso Nacional, sendo desnecessário para anular os CEBAS a edição de decreto legislativo, conforme precedentes do STF e do STJ colacionados; c) ilegalidade da concessão de CEBAS por presidente da República; d) falta de prévia inscrição no CMAS, conforme informação prestada pelo réu ao Ministério da Justiça; e) o IMES remunera seus dirigentes, conforme apurado pelo fisco, tanto que o Ministro da Previdência Social já havia anulado seu CEBAS com validade para o triênio 01/01/01 a 31/12/03 (EVENTO 1 - DEC14). (...) 



    Ou seja, não possuía a requerida prévio registro no CMAS, bem como remunerava e provavelmente ainda remunere seus dirigentes, o que não poderia de modo algum ocorrer para que tivesse direito ao Certificado. 



    Ademais, os bens imóveis adquiridos pela universidade ré são registrados em nome da Associação da Igreja Metodista (Evento 1 - DEC14), para depois serem cedidos de novo à Universidade, o que significa que ocorre a vedada transferência de renda e patrimônio. Como afirmou o Ministério da Previdência e Assistência Social 'seria a mesma coisa que repassar o lucro obtido pela IMS para a Associação da Igreja Metodista, cuja operação ao invés de realizar a transferência em moeda corrente, faz-se através de imóveis'. 



    Devendo ser a certificação cancelada a partir da ocorrência do fato que ensejou o descumprimento dos requisitos necessários para a sua concessão ou manutenção, e não tendo havido jamais o cumprimento dos requisitos, os atos de concessão devem ser tidos por inexistentes, não havendo que se falar em decadência ou prescrição, sendo devido o pagamento de contribuições sociais pela ré.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    Não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Súmula Vinculante nº 10, porquanto não declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz da aplicação das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Imprescindível, à caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1145032-ED-AgR, de minha lavra, 1ª Turma, DJe 25.11.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SERVIÇOS PREPARATÓRIOS À COMUNICAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada da Corte, não incide ICMS nos atos preparatórios de serviços de comunicação. Precedentes. 2. Para que ocorra violação à cláusula de reserva de plenário é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional, o que não se verificou na hipótese. Precedentes. 3. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (RE 1160965-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.10.2019).



    Noutro giro, verifico que o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida e na legislação infraconstitucional aplicável para firmar seu convencimento acerca da ausência de preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta ao art. 62 da Constituição da República.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Ademais, esta Suprema Corte já se manifestou pela ausência de repercussão geral da matéria relativa à verificação do atendimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social para fins de imunidade tributária, verbis:



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional” (RE 642.442-RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 08.9.2011).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora